Tribunal: TJES
Processo: 0003809-31.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003809-31.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON GOMES FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL. ART. 129, §9º. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA CÔNJUGE. AGRESSÕES MÚTUAS. LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Em que pese a materialidade estar demonstrada pelo Boletim Unificado nº 44723717 (fls. 03/06 do IP), pelo Laudo de Lesões Corporais da vítima (fls. 36 do IP) e do Apelante (fls. 56 dos autos), a prova oral coligida evidencia a prática de agressões recíprocas.

2.
Infere-se que a conduta do recorrente consistiu em repelir agressão atual e injusta que sofria da suposta vítima, em meio a uma momentânea desavença ocorrida entre o casal, utilizando o apelante, para tanto, de meios moderados, tanto que o Laudo de Lesões Corporais constatou a ocorrência de lesões de natureza leve.

3.
Deve ser reconhecida a excludente de ilicitude, prevista no art. 23, inc. II e art. 25, ambos do Código Penal.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003809-31.2021.8.08.0012

APELANTE: ROBSON GOMES FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SOLANGE DO NASCIMENTO OLIVEIRA PRATA - ES29610-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON GOMES FREIRE

em face da Sentença de fls.
128/131
proferida pela M.M. Juiz de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES – Violência Doméstica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. Estabeleceu a pena definitiva em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal. Por fim, suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante cumprimento de condições.

Recurso interposto
e razões recursais apresentadas em ID nº 5832918, pretendendo-se, em síntese: (i) a absolvição do Apelante em relação ao crime de lesão corporal, em razão da ausência de dolo de lesionar.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 6576635 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6703587).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, Robson Gomes Freire e Andreia Duarte Siqueira mantinham relacionamento afetivo e coabitação por 11 (onze) anos e da união possuem 01 (um) filho que tinha 07 (sete) anos na data dos fatos.

No dia 09 de abril de 2021, por volta de 03h35min da madrugada, Robson e Andreia se encontraram em via pública e passaram a discutir, tendo o ora Apelante a acusado de traições e passou a puxar seu cabelo.

Já no interior da residência ocupada pelo casal, situada na Rua Duque de Caxias, bairro Alto Lage, no município de Cariacica, Robson afirmou “que havia comprado uma arma e que estava em cima do guarda-roupas de seu filho”.

A vítima ficou muito assustada com o fato de que pudesse realmente ter uma arma e pediu para Robson devolver seu aparelho celular que ele havia escondido,
“e nesse momento começaram as agressões”.

A vítima diz que Robson lhe deu vários socos na região das costelas, tendo provocado na mesma lesões corporais.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela absolvição do Apelante em relação ao crime de lesão corporal, em razão da ausência de dolo de lesionar.

Em que pese a materialidade estar demonstrada pelo Boletim Unificado nº 44723717 (fls. 03/06 do IP), pelo Laudo de Lesões Corporais da vítima (fls. 36 do IP) e do Apelante (fls. 56 dos autos), a prova oral coligida evidencia a prática de agressões recíprocas.

Ouvida tanto em sede policial quanto em juízo, a vítima relata que, ao se encontrar com o acusado, iniciaram uma discussão, ocasião em que este começou a agredi-la:

“
(...) a vítima diz que essa noite quando estava indo para sua residência, se deparou com o conduzido, ainda na rua, e este lhe fez vários questionamentos falando que ela estava o traindo e logo após começou a puxar seus cabelos até chegar na casa; no local, a vítima diz que conversaram e em determinado momento, o conduzido teria dito que havia comprado uma arma e que estava cima do guarda-roupas do filho; diz que ficou muito assustada com o fato de que pudesse realmente ter uma arma e pediu que o conduzido devolvesse seu aparelho celular que ele havia escondido, e, nesse momento, começaram as agressões, diz que o conduzido lhe deu vários socos na região das costelas e diz estar com os braços bem doloridos (....)
”. (Depoimento prestado pela vítima Andreia Duarte Siqueira em sede policial as fls. 26, corroborada pelo depoimento em juízo – mídias anexas ao Google Drive)

O réu em sede policial (fls. 28 do IP) afirma que:
“(...) que com relação aos fatos afirma que o casal está com uma relação conturbada e que Andreia o traiu mais de uma vez, que na data de hoje foram conversar sobre o fato e ela rasgou sua camisa, que não de recorda de tê-la agredido, que então ela disse que ia embora e que iria levar alguns bens que ela comprou no nome do depoente e sem autorização (...)”
.

Em juízo (mídias anexas ao Google Drive), o réu afirma mais uma vez que não agrediu a vítima, e que não seria a primeira vez que ela teria o agredido.

Os policiais militares ouvidos não presenciaram os fatos, mas confirmam o teor do Boletim Unificado, o qual evidencia a ocorrência de agressões recíprocas entre a vítima e o acusado. Vejamos:

“
(...) Informo que, por determinação do CIODES a RP 4153 (Sd Bastos e Sd Martins) prosseguiu até o local dos fatos, e que fizemos contato com a Sra. Andreia Duarte, 42 anos, a qual nos relatou que seu companheiro o Sr. Robson Gomes Freire, 52 anos, em uma discussão sobre seu relacionamento afirmava que ela o havia traído e tomou o celular da vítima, puxando eu cabelo e segurando forte seus braços, além de agredir a senhora Andreia com um soco na região das costelas. Por outro lado, Robson relatou que durante a discussão ela, a senhora Andreia, que rasgou sua camisa, lhe causando algumas escoriações pelo corpo. Além de relatar que durante a discussão acabou dando um tapa na solicitante, alegando que foi no calor do momento (...)
”. (Depoimento do Policial Militar Rafael Bastos Soares em sede policial, fls. 22 do IP).

A vítima foi submetido a exame de corpo de delito, onde foi constatado que houve: “
pequenas escoriações superficiais na circunferência do antebraço esquerdo. Equimose esverdeada, irregular na região mamária a direita”.

Por outro lado, o réu também foi submetido ao exame de Lesões Corporais, vejamos:
“apresenta escoriações nas seguintes regiões: face posterior de terço distal de antebraço esquerdo e cotovelo esquerdo, face palmar de mão esquerda. Apresenta equimose vermelho violácea em região de ombro esquerdo em número de duas e em região de escapular esquerda em número de uma”.

Portanto, verifico ter havido uma briga entre o ex-casal, sendo que o Apelante e a vítima praticaram agressões físicas mútuas, sofrendo ambos lesões corporais recíprocas.

Forçoso é concluir, diante dos relatos colhidos, que a conduta do acusado, ainda que indevida, fora praticada sob a excludente da legítima defesa.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Outrossim, a legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se.

Dispõe o mencionado dispositivo legal:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nas palavras de Celso Delmanto:
“quando uma pessoa age em legítima defesa, protegendo direito seu ou alheio, em caso de excepcional urgência, em face de uma agressão injusta, atual ou iminente, não tem o cidadão, naquele instante, como recorrer ao Estado para assegurar a proteção do bem jurídico que está sendo ameaçado pelo agressor, como a sua vida ou a de terceiro [...]. Ou ele, com moderação, contra-ataca, ou o injusto agressor irá ter sucesso em sua criminosa empreitada. Trata-se, assim, de uma atuação necessária e ínsita a um dos mais elementares instintos humanos: o da preservação”.
(Código Penal comentado: acompanhado de comentários, jurisprudência, súmulas matéria penal e legislação complementar. 8. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 75)

In casu
, as provas coligidas nos levam a crer que, durante a discussão, ocorreram mútuas agressões entre réu e vítima.

Infere-se que a conduta do recorrente consistiu em repelir agressão atual e injusta que sofria da suposta vítima, em meio a uma momentânea desavença ocorrida entre o casal, utilizando o apelante, para tanto, de meios moderados, tanto que o Laudo de Lesões Corporais constatou a ocorrência de lesões de natureza leve.

Nesse contexto, destaca-se que pelas provas acostadas aos autos, mormente pelo depoimento prestado pela vítima em juízo, não restou comprovado que o Apelante tenha utilizado imoderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

Portanto, deve ser reconhecida a excludente de ilicitude, prevista no art. 23, inc. II e art. 25, ambos do Código Penal. Nesse sentido, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS LEVES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRELIMINAR DEFENSIVA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - INOCORRÊNCIA - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - LEGÍTIMA DEFESA - CONFIGURAÇÃO - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - RECURSO PROVIDO. (...) 2. Se a prova testemunhal corrobora a versão do réu no sentido de que agiu única e exclusivamente para repelir agressão atual e injusta que sofria da suposta vítima, em meio a uma desavença do casal, utilizando-se, para tanto, de meios moderados, deve ser reconhecida a excludente da legítima defesa, com a consequente absolvição. 3. Preliminar rejeitada. Recurso provido. (Apelação Criminal 1.0024.11.048982-0/01, Relator (a): Des.(a) Eduardo Brum, 18/03/2014)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento para absolver o acusado do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, com arrimo no art. 386, inc. VII do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________